Tribunal: STF
Processo: ARE 1322634
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão ao recebimento de proventos integrais, calculados com base na última remuneração percebida Admissibilidade Servidora admitida antes da publicação das EC nº 41/03 Sentença reformada Precedentes. 



    CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA”. (eDOC 11)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 3º, 4º, 8º, e 17, do texto constitucional. (eDOC 13)



    Nas razões recursais, insurge-se contra o acórdão recorrido, que concedeu aposentadoria especial com proventos integrais à servidora que ingressou no serviço público em data anterior à EC 41/2003, mas não preencheu os requisitos da EC 41/2003. 



    Alega-se a impossibilidade de aplicação das regras de transição da EC 41/2003 no caso de aposentadoria especial, “sob pena de haver verdadeira mescla de regimes previdenciários distintos com a parte que lhe é mais favorável, pois reuniria as emendas constitucionais citadas (RPPS) com o art. 57 do RGPS (regimes previdenciários distintos), de modo que a fixação dos proventos, neste caso, deveria ter sido pela média aritmética simples das maiores remunerações, não com integralidade”. (eDOC 13, p. 8)



    Acrescenta-se que “tratando-se a aposentadoria especial de aposentadoria VOLUNTÁRIA, a parte recorrida optou por requerer esse benefício previdenciário, em vez de aguardar o implemento das regras para aquisição da aposentadoria por tempo de contribuição com integralidade e paridade. Dessa forma, a OPÇÃO pela aposentadoria especial prevista no § 4º do artigo 40 da CF/88 necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nas Emendas 41/2003 e 47/2005”. (eDOC 13, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, nota-se que o acórdão recorrido não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33 no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica, não prosperando o recurso neste ponto. 



    Quanto à integralidade, verifico que o Tribunal de origem reconheceu que a parte recorrida ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e que, portanto, de acordo com o artigo 7º da citada emenda, faria jus à aposentadoria especial com proventos integrais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “A sentença julgou improcedente o pedido da autora. Contudo, respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo, merece reforma. 



    Não se questiona aqui o direito da autora à aposentadoria especial, concedida desde 01/01/19 fls. 230. 



    A controvérsia gira em torno unicamente da base de cálculo de seus proventos, o que torna desnecessária extensa dilação. 



    Pois bem. 



    Levando em conta que a autora ingressou no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor da EC nº 41/03, seus proventos não podem ser calculados com base na média aritmética das maiores contribuições por ela efetuadas em atividade, nos termos do § 3º do art. 40 da CF, na redação da EC 41/03, mas de acordo com o art. 7º da mesma emenda.



    Destarte, tendo a autora ingressado no serviço público municipal em 17/06/91 (fls. 33), diante da dicção do § 4º do art. 40 da CF, que permite a contagem de tempo diferenciada e não fictícia em situações como a da autora (mais de 25 anos de trabalho sob condições insalubres hipótese reconhecida pela municipalidade), faz concluir pela aplicação à espécie do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe:



    (...)” (eDOC 11, p. 4-5, grifo nosso)  



    Destaco que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)



    Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar a necessidade do preenchimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 13 – ID: 60612832) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente